Tribunal: TJDFT
Processo: 0740972-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. Sem desprezar que deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de fazer frente às custas e despesas do processo, simples juntada de declaração de inatividade da empresa não comprova a sua hipossuficiência, a fim de autorizar a gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.